Tribunal: TJDFT
Processo: 0701852-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0701852-80.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A AGRAVADO: ADRIANE LOPES DIAS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo BANCO J. SAFRA S.A contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia, nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária (processo no 0724379-85.2020.8.07.0003), que tem como ré ADRIANE LOPES DIAS. A decisão agravada indeferiu o pedido de suspensão do feito pelo prazo de 30 (trinta) dias, bem como intimou o agravante a cumprir as decisões anteriores comprovando efetivamente a localização do veículo, preferencialmente por fotografia ou outro meio idôneo (ID 111432500): “Indefiro o pedido de suspensão do processo, por ausência de previsão legal. Ademais, note-se que o feito se encontra paralisado por longo período (desde 25/10/2021, ID 106832091). Deve a parte autora cumprir, no novo prazo de 05 (cinco) dias, as decisões ID 106832091, 107524015, 109658379 e 110441539 (comprovar efetivamente a sua localização, preferencialmente por fotografia ou outro meio idôneo).” Em suas razões recursais, o agravante afirma que no julgamento do REsp 1704520, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, o qual tramitou sob o rito dos recursos repetitivos, firmou-se o entendimento de que “a enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo”. Alega que a determinação judicial que determinou a apresentação de provas de que o bem seria encontrado no endereço indicado se revela em flagrante negativa à legislação de regência e ao contrato entabulado entre as partes, pois o Agravante cumpriu todos os requisitos legais para deferimento e cumprimento da liminar de apreensão do veículo objeto da ação. Aduz que não há óbice quanto à expedição de novo mandado de busca e apreensão, pois inexiste previsão legal que condicione a consecução da liminar e a expedição de novo mandado à comprovação cabal da localização do bem alienado com apresentação da fotografia do veículo. Assevera que a instituição financeira tem se mostrado proativa para diligenciar e requerer as diligências necessárias a dá efetividade a liminar concedida e buscar e apreender o veículo. Sustenta que a exigência de comprovação da localização do bem para expedição de mandado se mostra revestida de excesso de formalismo não previsto na legislação. Acrescenta que ainda que em um primeiro momento o bem não tenha sido localizado, entende o banco pela necessidade de prosseguimento da ação pelo rito de busca e apreensão, prosseguindo com o interesse de recuperar o bem dado em garantia, visando resguardar seu direito creditório e ir a busca da posse objeto da presente ação, motivo pelo qual, requereu várias diligências ao juízo. Reitera que o não exercício, pelo credor, da faculdade prevista no Decreto-Lei 911/69 não representa impedimento ao andamento regular do feito, que poderá alcançar efetividade utilizando-se de outros meios e cita julgados a seu favor. Pondera que, em alusão ao princípio da economia processual, o sistema jurídico visa à obtenção do máximo rendimento da lei com o mínimo de atos processuais e exerce papel relevante ao proporcionar meios para que outros princípios possam realizar seus objetivos, como é o caso do princípio da celeridade, o que não ocorrerá se o processo for extinto. Insiste que tem total interesse na busca e apreensão do bem e tem diligenciado incessantemente para conseguir seu objetivo, mas precisa muito da cooperação das partes no processo, exatamente nos termos do art. 6o do CPC que consagra tal princípio. Justifica que se a garantia não for apreendida liminarmente, e vendida rapidamente, o dano causado ao Agravante será de difícil reparação, haja vista que a Agravada sequer demonstrou interesse de saldar o seu débito amigavelmente, mantendo-se inadimplente por todo este tempo. Assim, o agravante requer seja concedida antecipação da tutela ao presente recurso, a fim de que seja expedido mandado de busca e apreensão, independentemente de prova inequívoca do paradeiro do veículo, para intimação do Agravado, de modo a prestar informações sobre o paradeiro do veículo dado em garantia, sob pena de aplicação de astreintes e, no mérito, requer que a liminar seja tornada definitiva (ID 32108209). Preparo recolhido (ID 32108210). É o relatório. Decido. Apesar dos argumentos despendidos pelo agravante, o recurso não merece conhecimento. A partir da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, não é qualquer decisão interlocutória que pode ser desafiada por agravo de instrumento. O artigo 1.015 do CPC, que disciplina as hipóteses suscetíveis de impugnação pela via deste recurso, dispõe: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Ante a taxatividade prevista no dispositivo legal acima transcrito, apenas as hipóteses ali discriminadas podem ser objeto de impugnação por intermédio do agravo de instrumento. Nesse sentido, segue a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: “[...] 2. A toda evidência, a decisão recorrida não versa sobre tutela provisória. 2.1. A liminar de busca e apreensão do veículo foi objeto de pronunciamento anterior, ao passo que a decisão impugnada apenas determinou a intimação da requerida para que esclareça o paradeiro do veículo, sob pena de ato atentatório à dignidade da justiça. 2.2. Afasta-se, assim, a incidência do inciso I do art. 1.015 do CPC. 3. A condenação às penas por ato atentatório à dignidade da justiça não é matéria que se enquadra em quaisquer das hipóteses taxativas elencadas no art. 1.015 do CPC, nem apresenta urgência que justifique a mitigação do referido rol legal com base no Tema 998/STJ. [...]” (07285298420218070000, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, PJe: 12/1/2022). “[...] Consoante prescreve o Código de Processo Civil, o agravo de instrumento é cabível contra decisões interlocutórias que versarem sobre as matérias elencadas no artigo 1.015. O rol é taxativo ou numerus clausus. Fora dessas hipóteses, ou a decisão é irrecorrível ou contra ela será cabível meio de impugnação diverso (artigo 1.009, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil). [...]” (4a Turma Cível, 07097311720178070000, rel. Des. Luís Gustavo B. De Oliveira, DJe 27/04/2018). “[...] Inadmissível conhecer de matérias suscitadas no agravo quando não constam do rol taxativo do art. 1.015 do CPC. [...]”. (6a Turma Cível, 07105582820178070000, rela. Desa. Vera Andrighi, DJe 16/04/2018). Diversamente do que o agravante alega, a questão ora impugnada não se enquadra em nenhum dos incisos do art. 1.015 do CPC. A decisão recorrida não é de tutela provisória, pois apenas determina o cumprimento das decisões anteriores de IDs 106832091, 107524015, 109658379 e 110441539, contra as quais não foi interposto recurso. Logo, a matéria em tela, por não constar daquelas elencadas, numerus clausus, no artigo 1.015 da Lei Instrumental, não se sujeita ao presente recurso. Ademais, não há urgência, risco de perecimento de direito, nem justificativa alguma para reformar a decisão que indefere o pedido de suspensão do processo e intima a parte a informar o paradeiro do veículo. Por esse motivo, não se aplica a tese fixada pelo STJ nos REsps Repetitivos n. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT (Tema 998). Em razão de a decisão não se tratar de uma das hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC como suscetíveis à interposição de agravo por instrumento, não é coberta pela preclusão, sendo que o inconformismo da parte deve ser devolvido como preliminar em apelação ou contrarrazões (art. 1.009, §1o, CPC). Com arrimo nos arts. 932, III, e 1.015, ambos do CPC, e no art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, eis que manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo da origem. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília, 26 de janeiro de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator